Tribunal: TJDFT
Processo: 0025494-83.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. CRIME CONEXO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PLEITO DE PRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DEFENSIVO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO PELOS DELITOS DE HOMICÍDIO TENTADOS E CONSUMADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA ADITADA. PEDIDO DE RETIRADA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.
1.Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade dos delitos e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.
2. Não sendo demonstrada, de forma inquestionável, a negativa de autoria do acusado com relação aos homicídios pelos quais fora denunciado, consoante apontado pela Defesa, resta obstada a conclusão, neste momento, pela impronúncia, razão pela qual a dúvida deve ser dirimida perante o Conselho de Sentença, submetendo-se o réu a julgamento pelo Júri Popular, na forma do artigo 413, do Código de Processo Penal.
3. Não demonstrado, de plano, que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido constituiu crime meio para a consecução dos delitos dolosos contra a vida, não se mostra aplicável, na primeira fase do procedimento do Júri, o princípio da consunção, devendo o crime conexo ser submetido aos jurados.
4. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.
5. Recursos conhecidos. Provido o recurso do Ministério Público e desprovido o recurso da Defesa.